Tribunal: TJBA
Processo: 8062682-97.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062682-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE EMPRESTIMO – CARACTERIZAÇÃO COMO FORNECEDORA – RELAÇÃO CONSUMERISTA –ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE PROPOSTA A DEMANDA – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O STJ possui entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que quando a associação prestar serviço, deve ser caracterizada como fornecedora, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos autos, restou demonstrada relação consumerista das partes, vez que a ré atua como fornecedora, oferecendo produtos e serviços, sendo, inclusive, o objeto da contestação autoral a suposta associação que teria sido feita pela autora. 2. Conflito negativo de competência procedente, reconhecendo-se, por conseguinte, a competência da 18ª da Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador para processar e julgar o feito de referência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062682-97.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .